Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. SALDO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o aproveitamento de saldo credor de ICMS, mesmo após o encerramento das atividades e a baixa da inscrição estadual do contribuinte. A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos do recurso de apelação, à constitucionalidade do Decreto no 18.955/97 e à análise de documento que comprovaria a existência do crédito tributário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relevantes do recurso de apelação, incluindo a alegada inconstitucionalidade de norma infralegal e a existência de prova do crédito tributário; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo ao aproveitamento de saldo credor de ICMS após a baixa da inscrição estadual do contribuinte.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não incorre em omissão, uma vez que enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os argumentos relevantes do recurso de apelação, inclusive ao acolher os fundamentos da sentença, o que não caracteriza omissão nem irregularidade.
4. A finalidade dos embargos de declaração não é rediscutir o mérito do acórdão embargado, mas sanar vícios formais. A pretensão do embargante é de reexame da matéria, o que é incabível nesta via.
5. O prequestionamento expresso é desnecessário, conforme art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a oposição dos embargos para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2o, I e XII, “c”; LC no 87/1996, arts. 19 a 25; CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022, e 1.025; Decreto no 18.955/1997, arts. 29 e 52.